Tribunal: STF
Processo: MS 28821
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICES DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. Quando do julgamento do MS 25.430, o Supremo Tribunal Federal assentou, por 10 votos a 1, que as verbas recebidas em virtude de liminar deferida por este Tribunal não terão que ser devolvidas por ocasião do julgamento final do mandado de segurança, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.